Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-27.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADA. NÚMERO MÍNIMO DE INTEGRANTES NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. Afasta-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando as provas dos autos não demonstram com a devida certeza que os réus participavam com estabilidade e permanência de um grupo organizado para a prática de crimes de estelionato.
3. Recursos conhecidos e providos, concedido efeito extensivo (art. 580, do CPP).